Tribunal: STJ
Processo: 5038075-14.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672331 - SC(2024/0223646-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LIGIA NAJDZION
OUTRO NOME
: LÍGIA NAJDZION FAIRON
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FAIRON
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
RODRIGO FRASSETTO GOES - RJ198380
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - RJ200572
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. IMÓVEL HIPOTECADO.
NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COISA
JULGADA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR MEIO DE
ADVOGADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS

E
AGRAVO INTERNO
7/STJ, 83/STJ
284/STF.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, o
qual impugnava acórdão que rejeitou teses de nulidade por vício
de representação processual, de falta de intimação pessoal para
leilão judicial de imóvel hipotecado e de pedido de quitação
integral da dívida em sede de cumprimento de sentença proferida
em ação revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível
rediscutir a validade da representação processual na fase de
cumprimento de sentença quando o tema já foi decidido na fase
Documento eletrônico VDA55643153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 466cfae9-92c7-434c-976d-2e5ec0ae85fe

de conhecimento; (ii) estabelecer se é válida a intimação do
devedor acerca do leilão judicial por intermédio de seu advogado
constituído ou se é exigida intimação pessoal nos moldes da
alienação fiduciária; e (iii) determinar se a arrematação de imóvel
hipotecado por terceiro em leilão judicial enseja a quitação
integral do saldo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de vício de representação processual, ainda que
constitua matéria de ordem pública, sujeita-se aos efeitos da
preclusão e da coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão em
sede de cumprimento de sentença quando o tema já foi
definitivamente julgado na fase de conhecimento. A alteração da
premissa fática de que a matéria foi decidida exige reexame de
provas, atraindo o óbice da
além de esbarrar na
Súmula 7/STJ,
por estar o acórdão em harmonia com a
Súmula 83/STJ
jurisprudência da Corte Superior.
4. A fundamentação recursal é deficiente quando a parte
aponta violação a dispositivo legal que foi devidamente aplicado
pelo tribunal de origem, como a regra processual civil que
autoriza a intimação do leilão judicial por meio do advogado do
executado. A invocação de regra aplicável exclusivamente à
execução extrajudicial de garantia de alienação fiduciária para
reger leilão judicial de imóvel hipotecado não possui comando
normativo apto a reformar o acórdão, incidindo a Súmula 284/STF.
5. A regra que prevê a quitação do saldo devedor em contratos
do Sistema Financeiro da Habitação aplica-se apenas à hipótese
de adjudicação do imóvel pelo próprio agente financeiro credor. A
indicação de violação a esse dispositivo para fundamentar pedido
de quitação integral decorrente de arrematação de bem por
terceiro em leilão judicial atrai o óbice da
por
Súmula 284/STF
absoluta falta de alcance normativo para amparar a tese recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A rediscussão da validade de
representação processual na fase de cumprimento de sentença
ofende a coisa julgada caso a matéria já tenha sido decidida na
fase de conhecimento, mesmo se tratando de matéria de ordem
pública. 2. A intimação do executado acerca da alienação judicial
de imóvel hipotecado ocorre regularmente por meio de seu
advogado constituído nos autos, sendo inaplicável a regra de
intimação pessoal inerente à execução extrajudicial de alienação
fiduciária. 3. A regra de quitação integral da dívida, aplicável à
Documento eletrônico VDA55643153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 466cfae9-92c7-434c-976d-2e5ec0ae85fe

adjudicação do imóvel pelo agente financeiro credor no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, não incide na hipótese de
arrematação do bem hipotecado por terceiro em leilão judicial,
devendo a execução prosseguir pelo saldo devedor remanescente.
CPC, arts. 502, 505, 508 e
Dispositivos relevantes citados:
889, I;
§ 3;
I;
Lei n. 9.514/1997, art. 26,
Lei n. 5.741/1971, art. 7,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 284/STF.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.893.427/SP,
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.08.2025; STJ, AgInt
no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.830.062/MG,
j. 16.06.2025; STJ, AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.674.070/SE,
Daniela
Teixeira,
Terceira
Turma,
j.
12.05.2025;
STJ,
rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva,
REsp n. 1.947.391/TO,
Terceira Turma, j. 23.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 466cfae9-92c7-434c-976d-2e5ec0ae85fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672331 - SC(2024/0223646-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LIGIA NAJDZION
OUTRO NOME
: LÍGIA NAJDZION FAIRON
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FAIRON
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
RODRIGO FRASSETTO GOES - RJ198380
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - RJ200572
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. IMÓVEL HIPOTECADO.
NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COISA
JULGADA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR MEIO DE
ADVOGADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS

E
AGRAVO INTERNO
7/STJ, 83/STJ
284/STF.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, o
qual impugnava acórdão que rejeitou teses de nulidade por vício
de representação processual, de falta de intimação pessoal para
leilão judicial de imóvel hipotecado e de pedido de quitação
integral da dívida em sede de cumprimento de sentença proferida
em ação revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível
rediscutir a validade da representação processual na fase de
Documento eletrônico VDA55260877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:27
Código de Controle do Documento: 42f04e6b-6e5f-4253-b9f7-c04f20f1986a

cumprimento de sentença quando o tema já foi decidido na fase
de conhecimento; (ii) estabelecer se é válida a intimação do
devedor acerca do leilão judicial por intermédio de seu advogado
constituído ou se é exigida intimação pessoal nos moldes da
alienação fiduciária; e (iii) determinar se a arrematação de imóvel
hipotecado por terceiro em leilão judicial enseja a quitação
integral do saldo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de vício de representação processual, ainda que
constitua matéria de ordem pública, sujeita-se aos efeitos da
preclusão e da coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão em
sede de cumprimento de sentença quando o tema já foi
definitivamente julgado na fase de conhecimento. A alteração da
premissa fática de que a matéria foi decidida exige reexame de
provas, atraindo o óbice da
além de esbarrar na
Súmula 7/STJ,
por estar o acórdão em harmonia com a
Súmula 83/STJ
jurisprudência da Corte Superior.
4. A fundamentação recursal é deficiente quando a parte
aponta violação a dispositivo legal que foi devidamente aplicado
pelo tribunal de origem, como a regra processual civil que
autoriza a intimação do leilão judicial por meio do advogado do
executado. A invocação de regra aplicável exclusivamente à
execução extrajudicial de garantia de alienação fiduciária para
reger leilão judicial de imóvel hipotecado não possui comando
normativo apto a reformar o acórdão, incidindo a Súmula 284/STF.
5. A regra que prevê a quitação do saldo devedor em contratos
do Sistema Financeiro da Habitação aplica-se apenas à hipótese
de adjudicação do imóvel pelo próprio agente financeiro credor. A
indicação de violação a esse dispositivo para fundamentar pedido
de quitação integral decorrente de arrematação de bem por
terceiro em leilão judicial atrai o óbice da
por
Súmula 284/STF
absoluta falta de alcance normativo para amparar a tese recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A rediscussão da validade de
representação processual na fase de cumprimento de sentença
ofende a coisa julgada caso a matéria já tenha sido decidida na
fase de conhecimento, mesmo se tratando de matéria de ordem
pública. 2. A intimação do executado acerca da alienação judicial
de imóvel hipotecado ocorre regularmente por meio de seu
Documento eletrônico VDA55260877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:27
Código de Controle do Documento: 42f04e6b-6e5f-4253-b9f7-c04f20f1986a

advogado constituído nos autos, sendo inaplicável a regra de
intimação pessoal inerente à execução extrajudicial de alienação
fiduciária. 3. A regra de quitação integral da dívida, aplicável à
adjudicação do imóvel pelo agente financeiro credor no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, não incide na hipótese de
arrematação do bem hipotecado por terceiro em leilão judicial,
devendo a execução prosseguir pelo saldo devedor remanescente.
CPC, arts. 502, 505, 508 e
Dispositivos relevantes citados:
889, I;
§ 3;
I;
Lei n. 9.514/1997, art. 26,
Lei n. 5.741/1971, art. 7,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 284/STF.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.893.427/SP,
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.08.2025; STJ, AgInt
no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.830.062/MG,
j. 16.06.2025; STJ, AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.674.070/SE,
Daniela
Teixeira,
Terceira
Turma,
j.
12.05.2025;
STJ,
rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva,
REsp n. 1.947.391/TO,
Terceira Turma, j. 23.06.2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Cuida-se de agravo interno interposto por LIGIA NAJDZION e PAULO
ROBERTO FAIRON em face de decisão monocrática da lavra deste signatário que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 242-247, e-STJ).
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado (fls. 95-96, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA
EM AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU
TESES DE NULIDADE POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO E POR FALTA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS DO LEILÃO JUDICIAL, ALÉM DE
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA PELA ARREMATAÇÃO
DE IMÓVEL HIPOTECADO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. TESES DE
NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR NÃO HAVER PODERES, NA
PROCURAÇÃO PÚBLICA, OUTORGADOS AO SR. GEOVANI PARA
DEMANDAR EM NOME DOS RECORRENTES, BEM COMO PELO FATO DE
QUE A PROCURAÇÃO CONFERIDA AO ADVOGADO QUE PATROCINOU A
CAUSA FOI FEITA EM NOME PRÓPRIO DO SR. GEOVANI, E NÃO EM NOME
DOS INSURGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRO ARGUMENTO
ENFRENTADO NA SENTENÇA E ACÓRDÃO DA AÇÃO PRINCIPAL.
VALIDADE
DO
INGRESSO
EM
JUÍZO
PELO
MANDATÁRIO,
REPRESENTANDO OS AGRAVANTES NA QUALIDADE DE AUTORES DA
LIDE RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DO
TEMA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO, MESMO SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
(ARTS. 502, 505 E 508, TODOS DO CPC). EVENTUAL IRREGULARIDADE NA
PROCURAÇÃO
AD
JUDICIA
FIRMADA
PELO
MANDATÁRIO
DOS
Documento eletrônico VDA55260877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:27
Código de Controle do Documento: 42f04e6b-6e5f-4253-b9f7-c04f20f1986a

RECORRENTES EM FAVOR DO ADVOGADO QUE SUBSCREVEU A PEÇA
PÓRTICA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CONTAMINAR O PROCESSO.
VÍCIO QUE PODE SER SANADO A QUALQUER MOMENTO. ADEMAIS,
POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE DEFENSORES DIRETAMENTE PELOS
AGRAVANTES QUE TORNA SUPERADA A QUESTÃO. REGULARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO QUE TORNA EFICAZ A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS
SOBRE O LEILÃO ATRAVÉS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. REGRA
PREVISTA NO
I, DO CPC, DEVIDAMENTE CUMPRIDA.
ART. 889,
DEVEDORES CIENTES DAS DATAS DA ALIENAÇÃO E DA ARREMATAÇÃO.
NULIDADE INEXISTENTE. IMÓVEL HIPOTECADO VENDIDO EM LEILÃO
JUDICIAL. REGRA LEGAL DE QUITAÇÃO INTEGRAL INCIDENTE SOMENTE
PARA ADJUDICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA.
ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO QUE NÃO ENSEJA APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO
o DA
PROSSEGUIMENTO PELO
ART. 7
LEI No 5.741/71.
SALDO
DEVEDOR
REMANESCENTE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
Nas razões de recurso especial (fls. 111-149, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos arts. 276, 502, 503, 504, I, 505, I e II, 506, 507 e 889, I, do
§ 3o, da
e
o, I, da
CPC/2015; art. 26,
Lei n. 9.514/97;
art. 7
Lei n. 5.741/71.
Sustentou, em síntese: a) a nulidade absoluta de todo o processo por vício
insanável de representação (“vício transrescisório”), alegando que nunca outorgaram
poderes ao advogado que ajuizou a ação revisional, tratando-se de actio inter alios; b)
a nulidade da arrematação do imóvel por ausência de intimação pessoal dos
devedores, exigida pela lei especial; c) a quitação integral da dívida em razão da
alienação judicial, por aplicação da Lei n. 5.741/71.
Houve contrarrazões às fls. 163-175, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
(fls. 189-212, e-STJ), dando ensejo à interposição de agravo em recurso especial (fls.
e-STJ).
189/212,
Em decisão monocrática (fls. 242-247, e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
No presente agravo interno (fls. 251-261, e-STJ), a parte agravante combate
os óbices aplicados. Sustenta que a questão da nulidade de representação é matéria
de direito e de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, não sujeita à
Alega que a
foi mal aplicada, pois indicou
Súmula 7/STJ.
Súmula 284/STF
expressamente os dispositivos violados quanto à intimação pessoal e à quitação da
dívida.
Houve impugnação às fls. 265-267, e-STJ, na qual o agravado defende a
manutenção da decisão e aponta a incidência da Súmula 182/STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Documento eletrônico VDA55260877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:27
Código de Controle do Documento: 42f04e6b-6e5f-4253-b9f7-c04f20f1986a

O recurso não trouxe fundamentação apta a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, os quais reitero a seguir.
Os agravantes insistem na tese de nulidade absoluta por vício de
1.
representação, alegando que jamais outorgaram poderes ao advogado que atuou na
fase de conhecimento.
Contudo, o Tribunal de origem assentou que a questão relativa aos poderes
conferidos ao mandatário para atuar em juízo foi “tema enfrentado na sentença e no
acórdão, não comportando mais rediscussão, pois foi definido que o procurador tinha
poderes para representar em juízo os outorgantes” (fl. 90, e-STJ). Assim, concluiu que
a matéria estava coberta pela coisa julgada.
Desse modo, a alteração da premissa fática de que a questão foi
efetivamente decidida na fase de conhecimento demandaria o reexame do acervo
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA À
COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte, a alegação de ilegitimidade passiva,
apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de
conhecimento, pois, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, não
é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir as questões
definidas no título executivo, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Ademais, a revisão da conclusão do julgado - no sentido de que a discussão
sobre a legitimidade passiva foi enfrentada na fase de conhecimento, estando
acobertada pelo coisa julgada - não prescindiria do reexame do acervo fático-
probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.893.427/SP,
em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. Verificar, na hipótese dos autos, na forma como pretendido pelos agravantes,
se está ou não configurada ofensa à coisa julgada, demandaria reexame de
fatos e provas o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3.Os embargos de declaração foram opostos pretendendo prequestionar teses
para a interposição de recurso extraordinário, motivo pelo qual deve ser afastada
a multa do
§ 2o, do NCPC.
art. 1.026,
Incidência da Súmula no 98 do STJ.
Documento eletrônico VDA55260877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:27
Código de Controle do Documento: 42f04e6b-6e5f-4253-b9f7-c04f20f1986a

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.830.062/MG,
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.
Ademais, uma vez estabelecido pelas instâncias ordinárias que a matéria já
foi objeto de decisão transitada em julgado, a conclusão do acórdão recorrido pela
impossibilidade de rediscussão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, está
em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o óbice da
Súmula 83/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL
ANTERIOR
AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
4. A jurisprudência do STJ firma que, uma vez formada a coisa julgada, ainda
que se trate de matéria de ordem pública, não se admite rediscussão da
ilegitimidade passiva (AgInt no
e AgInt nos EDcl no
AREsp 1.634.582/SP
. [...]
AREsp 308.096/SP)
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.674.070/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE. PROVAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
CDC. APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL, DESCABIMENTO. MATÉRIA
SÚMULA N. 283/STF.
DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO PRÉVIA. COISA JULGADA PRECLUSÃO. [...]
3. As matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão e da coisa
julgada quando, decididas no processo, não tenham sido impugnadas em
momento oportuno. Além disso, “[n]o cumprimento de sentença não se admite a
rediscussão das matérias decididas na formação do título executivo judicial,
mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, sob pena de violação à
coisa julgada” (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.066.239/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
6/9/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.665.752/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
10/10/2024.
A incidência da
sobre a questão impede a análise da
Súmula 7/STJ
divergência jurisprudencial suscitada (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.798.489/AM,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/9/2025,
5/9/2025)
2. Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do
leilão e ao pedido de reconhecimento de quitação da dívida, mantém-se a incidência da
Súmula 284/STF.
Os recorrentes alegam violação aos arts. 889, I, do CPC, e 26, § 3o, da
defendendo a nulidade da arrematação por ausência de intimação
Lei n. 9.514/97,
pessoal.
O
I, do CPC, estabelece que o executado será cientificado da
art. 889,
alienação judicial “por meio de seu advogado”. Foi precisamente este o dispositivo
legal que o Tribunal de origem aplicou para considerar válida a intimação. O
recorrente, embora aponte tal dispositivo como violado, não explica de que forma o
acórdão o teria contrariado. Pelo contrário, sua argumentação se volta contra a própria
Documento eletrônico VDA55260877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:27
Código de Controle do Documento: 42f04e6b-6e5f-4253-b9f7-c04f20f1986a

aplicação da norma, sustentando que deveria incidir a regra de intimação pessoal
prevista no
§ 3o, da
art. 26,
Lei n. 9.514/97.
Ademais, a tese de que a lei especial deveria prevalecer é manifestamente
improcedente. O
§ 3o, da
regula o procedimento de execução
art. 26,
Lei n. 9.514/97
extrajudicial da garantia de alienação fiduciária. No caso, trata-se de cumprimento de
sentença judicial em que foi leiloado imóvel objeto de hipoteca, sendo correta a
aplicação do regime geral de expropriação previsto no Código de Processo Civil. O
acórdão recorrido foi claro ao fazer essa distinção (fl. 92, e-STJ):
[...] tratam-se de cumprimento de sentença proferida em ação revisional,
ocorrendo na execução a constrição e alienação do bem hipotecado,
procedimentos diversos de leilão extrajudicial promovido pelo banco credor, este
regulamentado pela Lei n. 9.514/97
Nesse ponto, o recurso especial apresenta deficiência em sua
fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
SEGURO
PROAGRO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE
AFASTADA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
[...]
SÚMULA No 284/STF.
4. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo legal
indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para infirmar
os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida
pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice contido na
Súmula no 284/STF.
5. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.947.391/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de lei
apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a tese
defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.212.697/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
11/12/2023,
15/12/2023.
3. Por fim, os recorrentes sustentam violação ao
o, I, da
art. 7
Lei n. 5.741/71,
pleiteando o reconhecimento da quitação integral da dívida em razão da arrematação
do imóvel.
Defende-se no recurso que a alienação judicial do bem hipotecado, por si
só, independentemente da modalidade, seria suficiente para extinguir a totalidade do
débito.
Contudo, o dispositivo invocado como violado,
o da
não
art. 7
Lei n. 5.741/71,
ampara a pretensão do recorrente. A referida norma regula os contratos do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), conferindo a quitação do saldo devedor apenas na
hipótese de adjudicação do imóvel pelo próprio agente financeiro, após a ausência de
licitantes.
Documento eletrônico VDA55260877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:27
Código de Controle do Documento: 42f04e6b-6e5f-4253-b9f7-c04f20f1986a

No caso, como já visto, não houve alienação direta pelo credor, como ocorre
na execução extrajudicial prevista na
Em vez disso, houve a alienação
Lei n. 9.514/97.
judicial do imóvel hipotecado, em leilão, com arrematação por terceiro.
Como o dispositivo legal invocado não tem alcance normativo para amparar
a tese defendida no recurso especial, incide o óbice da Súmula 284/STF:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022

JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
A
QUO.
REVISÃO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. REEXAME.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
SÚMULA N. 284/STF.
DO STF E 211 DO STJ. RESCISÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA PENAL. VINTE POR CENTO DOS
VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO. ABUSO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME
À
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
DECISÃO MANTIDA. [...]
SÚMULA N. 83/STJ.
6. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. [...]
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.134.656/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
3/7/2025.
A mera repetição da tese de que a lei deve ser aplicada, sem rebater
especificamente a distinção normativa feita pelo Tribunal
, caracteriza deficiência
a quo
de fundamentação. Como pontuado na decisão agravada, a insistência em teses já
rechaçadas, sem o devido enfrentamento dos óbices processuais aplicados e da
fundamentação do acórdão recorrido, impede o trânsito do apelo nobre.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:27
Código de Controle do Documento: 42f04e6b-6e5f-4253-b9f7-c04f20f1986a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.672.331 / SC
Número Registro: 2024/0223646-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004592820118240020 50380751420228240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIGIA NAJDZION
OUTRO
NOME
: LÍGIA NAJDZION FAIRON
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO FAIRON
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
RODRIGO FRASSETTO GOES - RJ198380
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - RJ200572
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55530272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: c88955a0-1f1b-454f-a04e-57f333d08438

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIGIA NAJDZION
OUTRO
NOME
: LÍGIA NAJDZION FAIRON
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO FAIRON
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
RODRIGO FRASSETTO GOES - RJ198380
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - RJ200572
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RJ198379
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: c88955a0-1f1b-454f-a04e-57f333d08438